Tribunal: TJDFT
Processo: 0700989-28.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO LOCATÍCIA. ÁREA PÚBLICA. EDIFICAÇÃO PELO LOCADOR. ÁREA CONTÍGUA. PROPRIEDADE. IMÓVEL LOCADOR. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. INQUILINATO. LEI. APLICAÇÃO. VALIDADE. DENÚNCIA VAZIA. CONTRATO. PRAZO INDETERMINADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NEGOCIAÇÃO. BEM. LOCAÇÃO TOTAL. ALIENAÇÃO. FRUSTRAÇÃO. DESOCUPAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. EFETIVAÇÃO. DESPEJO. CABIMENTO.

1. Sendo objeto dos autos pedido de despejo da locatária de imóvel erigido pelo locador em área pública e por ela ocupado em razão de contrato celebrado de vontade livre e consciente de ambas as partes, afastada está a discussão sobre a propriedade do bem, uma vez que se trata de relação jurídica de natureza obrigacional.

2. Verificada a relação obrigacional entre as partes, com o vencimento do prazo de locação por mais de trinta dias, sendo assim prorrogado o contrato por prazo indeterminado e denunciado esse contrato por escrito, cabe a aplicação ao caso concreto das disposições dos artigos 56 e 57, ambos da Lei 8245/1991.

3. Incontroversas a locação do bem pelo autor à requerida, a frustração das negociações para alienação do bem ou a locação total do imóvel pela locatária e a efetivação da notificação para desocupação do bem, conforme a inicial, a contestação e os documentos acostados aos autos, há que se reformar a sentença para, julgando procedente o pedido, decretar a rescisão do contrato de locação firmado pelas partes e o consequente despejo da apelada.

4. Recurso conhecido e provido.